Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-02.2017.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001079-02.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUXILIADORA ROOHUYWA - CPF: 951.739.941-34 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPEITAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AUXILIADORA ROOHUYWA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos n.o 1079-02.2017.8.11.0110– Código 38940 – Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação – condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, e suas razões a Apelante alega em síntese, que é indígena, analfabeta e que ao perceber descontos irregulares em seu benefício previdenciário, procurou seu patrono que propôs referida ação.

Defende a inobservância das formalidades contratuais; que a Apelada juntou aos autos um contrato assinado de forma simples, contendo digital, que não é da Apelante, ainda, que existe no contrato assinaturas de duas pessoas desconhecidas pela Apelante.

Que a defesa da parte Apelada juntou também alguns Prints de tela de computador, onde os mesmos trazem um TED (sem assinatura da parte Apelante), traz também um detalhamento dos descontos ocorridos no benefício da parte Apelante e uma Foto do Sistema do Banco, no entanto, nenhum desses documentos contém a assinatura do cliente, simplesmente são provas unilaterais, documentos esses que não provam a legalidade do empréstimo aqui litigado.

Sustenta que as provas juntadas pela parte apelada são unilaterais e não possuem validade jurídica.

Requer a reforma da r. decisão, pois a parte Apelada não juntou nenhum documento que validasse o contrato de empréstimo em lítigio, devendo ser dado provimento aos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões (id.n.o 26961989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AUXILIADORA ROOHUYWA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos n.o 1079-02.2017.8.11.0110– Código 38940 – Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação – condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Nota-se que fora carreado na contestação do requerido a cópia do contrato de empréstimo (Id.2691974), contrato n.o 239040607, legalmente formalizado, que o autor se insurge.

Resta comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tão somente para restabelecer em favor do apelante a prestação jurisdicional gratuita (Lei no. 1.060/50).

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa, devendo ser observado, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020